Tribunal: TJSP
Processo: 0014517-29.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Progressão ao regime semiaberto – Deferimento do benefício – Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo – Progressão ao regime intermediário deferida – Cumprimento das regras atinentes ao regime semiaberto - Recurso desprovido.